Tribunal: TJDFT
Processo: 0715184-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715184-12.2025.8.07.0000 RECORRENTE: MONICA GRAZIELA RIBEIRO SILVA RECORRIDO: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PREPARO RECURSAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. DESERÇÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, com base no art. 932, III, do CPC, não conheceu do agravo de instrumento manejado contra decisão liminar de busca e apreensão. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir se a ausência de recolhimento do preparo recursal, diante da não comprovação da hipossuficiência econômica alegada, justifica o não conhecimento do agravo de instrumento por deserção. III. Razões de decidir 3. A concessão da gratuidade de justiça depende da comprovação efetiva da hipossuficiência econômica, nos termos do art. 99, §2o, do CPC. Intimada para apresentar documentos idôneos que comprovassem a hipossuficiência, a agravante limitou-se a juntar recorte de tela com a informação de saldo negativo a restituir relativo ao imposto de renda, sem qualquer prova da renda mensal ou do recibo de declaração. 4. A ausência de extratos bancários ou comprovantes de renda, aliados ao fato de que a agravante adquiriu veículo no valor de R$ 179.900,00 com entrada de R$ 114.600,00, indica capacidade contributiva incompatível com a alegada hipossuficiência. IV. Dispositivo e tese 5. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “1. A concessão da gratuidade de justiça exige prova idônea da hipossuficiência econômica, especialmente quando oportunizado prazo para sua comprovação.” A parte recorrente aponta violação aos artigos 98 e 99, § 2o, ambos do Código de Processo Civil, defendendo haver carreado para os autos documentação hábil à comprovação de sua hipossuficiência econômica. Argumenta, que o acórdão veio a lume sem a fundamentação necessária, pois deixou de indicar, de modo preciso, a “irrelevância dos documentos afirmados como indicativos da hipossuficiência”. Alega, também, que o banco ora recorrido não apresentou o original do contrato, violando o princípio da cartularidade; que a mora não foi comprovada conforme exige o Decreto-Lei 911/69 e a Súmula 72 do STJ. Defende a incidência das normas consumeristas requerendo a inversão do ônus da prova, destacando a abusividade de cláusulas contratuais e a cobrança indevida de tarifas não autorizadas pelo CMN. No aspecto, deixa de apontar com precisão os artigos de lei que entende violados. Pleiteia a gratuidade de justiça e a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado BRUNO MEDEIROS DURÃO, OAB/RJ 152.121. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao preparo, entende o STJ que “É desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que o recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício" (AgInt no REsp n. 1.937.497/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 29/6/2022). Nesse sentido também, a decisão proferida no AREsp n. 2.709.524, Ministro Marco Buzzi, DJe de 30/10/2024. Ademais, "A jurisprudência da Corte Especial evoluiu para considerar viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita, dispensando-se a exigência de petição avulsa e seu processamento em apartado quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente” (AgInt no REsp n. 1.839.121/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022). Nesse aspecto, confira-se ainda a decisão monocrática proferida no EDcl no AREsp n. 1.321.205, Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe de 25/09/2024. Em face de tais razões, a questão deve ser submetida ao juízo natural para a análise do seu cabimento. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio aos artigos 98, e 99, § 2o, ambos do CPC. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, consignou que: (...) os documentos trazidos aos autos não se mostraram aptos a justificar a concessão da benesse da gratuidade de justiça, sendo insuficientes para superar a exigência de preparo imposta pelo art. 1.007 do CPC. Ressalte-se que, embora a agravante afirme exercer atividade profissional como motorista de aplicativo, não juntou aos autos qualquer comprovação de sua renda mensal, como extratos bancários ou comprovantes de repasses das plataformas digitais. Para mais, a agravante celebrou contrato de financiamento envolvendo um veículo no valor de R$ 179.900,00, tendo efetuado entrada expressiva de R$ 114.600,00, o que demonstra possuir capacidade contributiva incompatível com a alegada hipossuficiência (ID de origem 227618608). Outrossim, apesar do dever de todos os sujeitos processuais pautarem sua conduta pela boa-fé e cooperação, e não obstante a oportunidade concedida para demonstrar a alegada hipossuficiência, a agravante optou por descumprir ao comando judicial. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido, confira-se: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 11, 489, § 1o, IV, E 1022, II, DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA E GRATUIDADE DE JUSTIÇA. SÚMULA N. 7 DO STJ. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME (...) 6. A adoção de conclusões diversas da instância de origem, sobretudo direcionadas ao afastamento do cerceamento de defesa, demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado em recurso especial pela Súmula n. 7 do STJ. 7. O magistrado é o destinatário das provas, cabendo-lhe apreciar a necessidade de sua produção, sendo soberano para formar seu convencimento e decidir fundamentadamente, em atenção ao princípio da persuasão racional. 8. O acolhimento da tese recursal para afastar a negativa de gratuidade de justiça, por não apresentação pelo recorrente de documentos idôneos para comprovar a necessidade do benefício, é inviável em recurso especial (Súmula n. 7 do STJ). IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso conhecido em parte e desprovido. Tese de julgamento: "1. Não há cerceamento de defesa quando o magistrado, como destinatário das provas, decide pela sua desnecessidade. 2. A gratuidade de justiça pode ser negada se não comprovada a necessidade do benefício. 3. O reexame de provas é vedado em recurso especial, conforme Súmula n. 7 do STJ." (REsp n. 1.905.608/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 24/3/2025, DJEN de 28/3/2025) (g.n.). Melhor sorte não colhe o apelo em relação à alegada ofensa ao princípio da cartularidade, à necessidade de comprovação da mora e à incidência do CDC, "Uma vez que a tese não foi sequer examinada pelo Tribunal de origem, fica impedido o seu exame por esta Corte, por ausência de prequestionamento, nos termos das Súmulas 282 e 356/STF" (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.777.966/SP, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 17/6/2025, DJEN de 25/6/2025). Ademais, ainda que fosse possível superar esse óbice, descaberia dar seguimento ao recurso naquilo que diz respeito aos referidos temas, uma vez que a ausência de indicação dos dispositivos legais tidos por violados reflete deficiência de fundamentação que atrai, por analogia, a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. Confira-se nesse sentido: “A falta de indicação dos dispositivos legais supostamente violados impede o conhecimento do recurso especial (Súmula n. 284 do STF)” (AgInt no AREsp n. 2.701.459/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJe de 12/12/2024). No tocante ao pedido de efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do CPC), tem-se permitido a sua concessão, em casos excepcionalíssimos, desde que se vislumbre o perigo na demora do provimento jurisdicional requerido e a fumaça do bom direito, relacionando-se este último requisito diretamente ao exame da probabilidade de êxito da tese que constitui o mérito do apelo excepcional, após, por óbvio, ultrapassados todos os pressupostos genéricos e especiais de admissibilidade (Pet 13.309 MC, relator Ministro LUIZ FUX, DJe 19/12/2024). Assim, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o aludido recurso constitucional sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência de requisito fundamental para a atribuição de efeito suspensivo. Nesse sentido, confiram-se a Pet 12.016 AgR, relator Ministro CRISTIANO ZANIN, DJe 2/10/2024 e o HC 246079 AgR, Relator Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe 26/11/2024. Dessa forma, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Finalmente, DEFIRO o pedido de publicação exclusiva em nome do advogado BRUNO MEDEIROS DURÃO, OAB/RJ 152.121, conforme requerido em ID 73856829. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A013/029